Tribunal: TJSP
Processo: 1002759-56.2020.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE GRAVAME EM NOME DE MARVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA. DO CRV DA IMPETRANTE. Demonstradas nos autos a quitação do financiamento e liberação do veículo pelo Banco General Motors S/A. Gravame desconhecido da impetrante e inserido em afronta aos artigos 15 e 9o da Resolução CONTRAN no 689/2017. Comprovado o direito líquido e

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DE GRAVAME EM NOME DE MARVEL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA. DO CRV DA IMPETRANTE. Demonstradas nos autos a quitação do financiamento e liberação do veículo pelo Banco General Motors S/A. Gravame desconhecido da impetrante e inserido em afronta aos artigos 15 e 9o da Resolução CONTRAN no 689/2017. Comprovado o direito líquido e certo da impetrante. Sentença mantida. Remessa necessária não provida.